Tribunal: TJMT
Processo: 0004595-43.2016.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004595-43.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSELAINE DAS GRACAS BASTO - CPF: 693.413.621-72 (VÍTIMA), KELVIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 056.683.001-96 (APELANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESISTÊNCIA –
1) ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS ALIADOS A PROVA TESTEMUNHAL E EXAMES DE CORPO DE DELITO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
2) REDUÇÃO DA PENA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – FIXAÇÃO NO MÍNIMO – APELO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Diante das circunstâncias que envolveram o fato, bem como pelos incisivos depoimentos dos policiais, do teor dos exames de corpo de delito e das declarações das demais testemunhas, comprovando que o apelante resistiu à prisão, causando lesões corporais nos policiais, imperioso é manter-se a condenação pelo crime de resistência.

2 -
Falta interesse recursal ao apelante quanto ao pedido de aplicação da pena no mínimo legal, uma vez que assim restou estabelecida na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
KELVIO RIBEIRO DA SILVA
, contra a sentença anexada sob o Id
63309492
, em que foi condenado a pena de
2 meses
de
detenção,
em regime
aberto
, pela autoria do crime previsto no
art. 329 do Código Penal
, e
absolvido do crime de ameaça
ocorrido em contexto doméstico e familiar.

Nas razões recursais, a Defesa invoca o princípio -
in dúbio pro reo
(art. 387, VII, CPP) - e afirma que o apelante também deve ser absolvido do

delito de
resistência
, ante a fragilidade de provas para condenação. De forma alternativa, pede, ao menos, a
redução da pena
aplicada (Id.
63309502
).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna o
desprovimento
do recurso (Id
63309508/09
);
igualmente
, em parecer a d. PGJ, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id
68292476)
:

APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de ameaça no contexto doméstico (artigo 147 do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006) – Sentença absolutória – Crime de Resistência (artigo 329 do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Fundamenta tese absolutória por negativa de autoria, pautando-se na alegação de fragilidade do conjunto probatório e invocando o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Improcedência – As provas reunidas são suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade imputada ao réu, dando suporte ao édito condenatório – 2. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena para o mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias pessoais serem todas favoráveis ao réu – Prejudicado – Ausência de interesse no pleito, visto que a pena aplicada já está fixada no mínimo legal – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020